Tribunal: TJSP
Processo: 2077145-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico (art. 33, caput; c.c. 35, caput; c.c. 40, V, da Lei no 11.343/06) – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo dos habeas corpus no 2243644-14.2019.8.26.0000 e 2243418-09.2019.8.26.0000 – Contagem dos prazos retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico (art. 33, caput; c.c. 35, caput; c.c. 40, V, da Lei no 11.343/06) – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo dos habeas corpus no 2243644-14.2019.8.26.0000 e 2243418-09.2019.8.26.0000 – Contagem dos prazos retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077145-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante JOSUE
ALVES NASCIMENTO, Pacientes LUCAS DIAS ALVES e ADILSON MARCOS DIAS
MENDES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE
OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077145-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11732
2
Habeas corpus no 2077145-06.2020.8.26.0000 – Processo digital
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Olímpia
(Processo
no
0003088-49.2019.8.26.0400)
Impetrante: Josué Alves Nascimento (advogado)
Pacientes: Lucas Dias Alves e Adilson Marcos Dias Mendes
Voto no 11732
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e Associação para o
tráfico (art. 33, caput; c.c. 35, caput; c.c. 40, V, da Lei no
11.343/06) – Reiteração Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara
Criminal
no
bojo
dos
habeas
corpus
no
2243644-14.2019.8.26.0000
e
2243418-09.2019.8.26.0000

Contagem dos prazos retomada para processos digitais (Resolução
no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP)
Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não
jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Josué Alves Nascimento, com pedido liminar, em favor de favor de Lucas Dias
Alves e Adilson Marcos Dias Mendes, sob a alegação de que estes sofrem
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Olímpia (Processo no 0003088-49.2019.8.26.0400).
Aduz, em síntese, que os pacientes primários, com bons
antecedentes e ocupações lícitas foram presos em flagrante por infração aos
artigos 33, caput; c.c. 35; c.c. 40, V, da Lei no 11.343/06. Discorre sobre os
fatos asseverando a inocência de Lucas e Adilson e o constrangimento ilegal
consistente na demora para o encerramento da instrução processual diante da
suspensão dos prazos decorrente da situação de pandemia. Assevera a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência
mormente porque acaso condenados, os pacientes receberam
pena mínima.
Requer a concessão da ordem para garantir aos pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077145-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11732
3
o direito de responderem ao processo em liberdade (fls. 01/09).
Indeferida a liminar (fls. 18/20), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento e denegação na parte conhecida (fls. 24/29).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida
Com efeito, foram julgados por esta Colenda 15a Câmara
Criminal, em 12.12.2019, os habeas corpus no 2243644-14.2019.8.26.0000 e
2243418-09.2019.8.26.0000, no qual restou apreciada e denegada a matéria
ora aventada (liberdade provisória); logo, o Tribunal de Justiça tornou-se
autoridade coatora sobre este tema.
Acrescente-se o entendimento jurisprudencial segundo o
qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível quando são
apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas provas (STF RTJ
129/1249; 130/145/ 129/76; TJSP HC no 0233370-69.2012.8.26.0000, 10a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 17.01.2013).
Oportuno ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do
CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não
jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no estabelecimento
prisional em que os pacientes se encontram.
Em acréscimo, a contagem dos prazos retomou seu curso
para os processos digitais nos termos da Resolução no 314 do CNJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077145-06.2020.8.26.0000 -Voto no 11732
4
Provimento CSM no 2555/20 do TJSP.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do hediondo
crime que lhes são imputados, aliada à presença dos requisitos da prisão
preventiva (CPP, artigo 312) cuja análise já foi realizada por esta C. 15a
Câmara Criminal nas sobreditas impetrações.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator